Tribunal: TJMT
Processo: 1026599-02.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026599-02.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Citação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA CRISTINA SILVA - CPF: 019.399.051-25 (RECORRENTE), TATIANE PEREIRA SANTANA - CPF: 708.985.611-91 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS GOMES - CPF: 550.202.751-15 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1026599-02.2025.8.11.0001
.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
.

Recorrente:
ANA CRISTINA SILVA
.

Recorrido:
MUNICÍPIO DE PARANATINGA
.

Data do Julgamento virtual:
05 a 07/05/2026.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITOS RETROATIVOS DE LAUDO TÉCNICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de servidora pública municipal visando ao recebimento de adicional de insalubridade em grau máximo, com pagamento de diferenças retroativas, sob alegação de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem realização de perícia judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o julgamento antecipado da lide, sem a realização de perícia judicial, configura cerceamento de defesa em demanda que objetiva o pagamento retroativo de adicional de insalubridade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O adicional de insalubridade depende de comprovação técnica idônea acerca das condições de trabalho, incluindo agentes nocivos, intensidade e habitualidade da exposição, bem como eventuais medidas de neutralização.

O referido adicional possui natureza de salário-condição, estando vinculado à efetiva existência e permanência das condições insalubres, podendo ser revisto ou suprimido conforme alterações no ambiente laboral.

Não se admite a presunção de insalubridade em períodos pretéritos sem respaldo em prova técnica contemporânea, sendo inviável atribuir efeitos retroativos a laudos periciais atuais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o pagamento do adicional somente é devido a partir da elaboração do laudo técnico, vedando-se a retroação de seus efeitos (PUIL 413/RS).

A perícia judicial requerida revela-se inútil para o deslinde da controvérsia, pois, ainda que realizada, não teria aptidão para comprovar condições pretéritas nem fundamentar pagamento retroativo.

O direito à prova não é absoluto, podendo o magistrado indeferir diligências inúteis ou protelatórias, especialmente no âmbito dos Juizados Especiais, regidos pelos princípios da celeridade e economia processual.

Inexiste cerceamento de defesa quando a prova pretendida é incapaz de alterar o resultado da demanda, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O adicional de insalubridade somente é devido mediante comprovação por laudo técnico que ateste condições atuais de trabalho.

É vedada a retroação dos efeitos de laudo pericial para fins de pagamento de adicional de insalubridade relativo a período pretérito.

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de perícia quando a prova se revela inútil para a solução da controvérsia.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, e 370, parágrafo único; CPC, art. 98, §3º; Lei nº 9.099/1995, arts. 2º e 46.
Jurisprudência relevante citada: STJ, PUIL 413/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 11.04.2018, DJe 18.04.2018; STJ, REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015; STJ, REsp 1.652.391/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.05.2017; STJ, REsp 1.648.791/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.04.2017; STJ, REsp 1.606.212/ES, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.09.2016.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrente requer o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença em razão de cerceamento de defesa.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

A requerente
pretende o recebimento do adicional de 40% insalubridade em grau máximo, por exercer a função de
“Técnico de Desenvolvimento Infantil”
.

A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal encontra-se delimitada pelo pedido recursal. No caso concreto, a recorrente não formula pedido autônomo de condenação do Município nesta instância, limitando-se a postular a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para a realização de perícia in loco.

Assim, a questão a ser examinada consiste em verificar se o julgamento antecipado da lide, sem a realização de perícia judicial, configurou cerceamento de defesa.

A resposta é negativa.

A recorrente, servidora pública municipal ocupante do cargo de Técnica em Desenvolvimento Infantil, sustenta a imprescindibilidade da prova pericial para demonstrar a suposta exposição a condições insalubres em grau máximo.

Entretanto, a utilidade da prova deve ser aferida à luz da controvérsia jurídica efetivamente submetida a julgamento. No caso, a ação originária não se limita à discussão abstrata acerca da existência de atividade insalubre, mas objetiva o recebimento de diferenças retroativas de adicional de insalubridade. A sentença consignou expressamente que o pedido se amparava em Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT) e Laudo de Insalubridade e Periculosidade (LIP), ambos elaborados em 2023, os quais concluíram pela inexistência de insalubridade para o cargo ocupado pela autora, fundamentando a improcedência na ausência de prova em sentido contrário.

Tal fundamento merece ser integralmente mantido. O adicional de insalubridade devido ao servidor público, bem como o respectivo grau, dependem de comprovação técnica idônea. A aferição da insalubridade exige análise das condições ambientais de trabalho, da intensidade e habitualidade da exposição, dos agentes nocivos envolvidos e das eventuais medidas de neutralização adotadas.

Ademais, o adicional de insalubridade possui natureza de salário-condição, ou vantagem propter laborem, o que implica dizer que sua percepção está diretamente vinculada à permanência das condições especiais de trabalho que a justificam. Cessadas, reduzidas ou neutralizadas tais condições, o adicional pode ser revisto ou suprimido.

Por conseguinte, a existência de condição insalubre e o respectivo grau não podem ser presumidos para períodos pretéritos sem respaldo em prova técnica contemporânea. O laudo técnico não produz, para fins financeiros, efeitos retroativos irrestritos, não se prestando a declarar, de forma automática, situações pretéritas. Em matéria de adicional de insalubridade na Administração Pública, o laudo possui eficácia ex nunc, sendo apto a fixar o grau, individualizar as condições de exposição e definir o termo inicial para eventual pagamento.

Tal entendimento decorre da própria natureza dinâmica do ambiente de trabalho, em que fatores como agentes biológicos, químicos ou físicos, intensidade de exposição, uso de equipamentos de proteção, alterações de lotação e modificações estruturais podem sofrer variações ao longo do tempo. Não se pode, portanto, presumir que as condições verificadas em determinado momento persistiam, com igual intensidade, em períodos anteriores.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou essa orientação no PUIL n.º 413/RS, ao firmar entendimento no sentido de que o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado à existência de laudo técnico que comprove efetivamente as condições a que submetidos os servidores, sendo indevido o pagamento referente a período anterior à sua elaboração.

A Corte Superior igualmente afastou a possibilidade de atribuição de efeitos retroativos a laudos periciais atuais,
verbis:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. INCIDENTE PROVIDO.

(...)

3. A questão aqui trazida não é nova. Isso porque, em situação que se assemelha ao caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que "o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015). No mesmo sentido: REsp 1.652.391/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017; REsp 1.648.791/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4.2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016. 4. O acórdão recorrido destoa do atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 5. Pedido julgado procedente, a fim de determinar o termo inicial do adicional de insalubridade à data do laudo pericial.

(STJ - PUIL: 413 RS 2017/0247012-2, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/04/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/04/2018)

Tal diretriz vem sendo reiterada em julgados posteriores, a exemplo do AgInt no REsp n.º 2.125.559/SP e do AgInt no AREsp n.º 1.891.165/SP, nos quais se assentou a impossibilidade de pagamento da verba relativamente a período anterior à formalização do laudo, vedada a retroação de seus efeitos.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim como a respectiva Turma Recursal, também adota esse entendimento, in verbis:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO. LTCAT. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado e manteve sentença de improcedência quanto ao pedido de pagamento retroativo de adicional de insalubridade, sob fundamento de juntada extemporânea do LTCAT e ausência de comprovação técnica contemporânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o LTCAT foi apresentado tempestivamente na petição inicial; e (ii) estabelecer se o laudo técnico de 2020 pode produzir efeitos retroativos para fins de pagamento de adicional de insalubridade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A juntada de documentos deve ocorrer na fase adequada do processo, conforme art. 434 do CPC, sendo excepcional sua apresentação em grau recursal, admitida apenas nas hipóteses dos arts. 435 e 517 do CPC e art. 33 da Lei nº 9.099/1995.

O documento indicado como LTCAT não foi apresentado integralmente na inicial, pois apenas constaram fichas financeiras e um print ilegível, insuficientes para comprovação do direito alegado.

O ônus da prova do fato constitutivo incumbe ao autor, que deve apresentá-la oportunamente, não sendo possível suprir a ausência probatória em grau recursal.

O adicional de insalubridade possui natureza de salário-condição e depende de comprovação técnica contemporânea, não sendo admitida presunção de exposição pretérita.

A jurisprudência do STJ estabelece que o adicional somente é devido a partir da elaboração e formalização do laudo técnico comprobatório, afastada a retroatividade (PUIL 413/RS; REsp 1.400.637/RS; REsp 1.652.391/RS; REsp 1.648.791/SC; REsp 1.606.212/ES).

O LTCAT de 2020 não pode retroagir para períodos anteriores, ausente prova técnica válida que ateste condições insalubres antes de sua elaboração.

A sentença e a decisão monocrática observaram adequadamente o regime probatório dos Juizados Especiais e os entendimentos consolidados do STJ, não comportando reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A juntada de documentos em fase recursal somente é admissível nas hipóteses previstas nos arts. 435 e 517 do CPC e art. 33 da Lei nº 9.099/1995.

O adicional de insalubridade somente é devido a partir da elaboração e formalização de laudo técnico contemporâneo que comprove a efetiva exposição a agentes nocivos.

É incabível a retroação dos efeitos do LTCAT para períodos anteriores à sua emissão.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 434, 435, 517 e 1.026, §2º; Lei nº 9.099/1995, art. 33 e art. 55, caput; Lei Complementar Municipal nº 006/1994, art. 181, parágrafo único; CPC, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, PUIL 413/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 11.04.2018, DJe 18.04.2018; STJ, REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015; STJ, REsp 1.652.391/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.05.2017; STJ, REsp 1.648.791/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.04.2017; STJ, REsp 1.606.212/ES, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.09.2016; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.284.438/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.08.2016.

(N.U 1001012-10.2025.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/12/2025, Publicado no DJE 17/12/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL E DE COBRANÇA –
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – EXPOSIÇÃO A AGENTES INSALUBRES EM GRAU MÉDIO
– ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONSTANTES DO PROCESSADO QUE NÃO SÃO APTOS A AFASTAR A CONCLUSÃO DO PERITO – MAJORAÇÃO INDEVIDA –
IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO RETROATIVO
– EXPOSIÇÃO AOS AGENTES NOCIVOS QUE NÃO SE PRESUME – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. “[...]” A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual”
. (STJ - PUIL 413/RS - Rel . Min. Bendito Gonçalves, DJe de 18/4/2018). 7. Sentença reformada . Recurso provido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00045936820108110025, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 02/07/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/07/2024).”

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO.
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TERMO INICIAL DO PAGAMENTO. EFEITOS RETROATIVOS A PARTIR DA DATA DO LAUDO PERICIAL
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

5.
A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que o pagamento do adicional somente é devido a partir da elaboração do laudo técnico, sendo vedada a retroação de seus efeitos, sob pena de se presumir insalubridade em período não comprovado (PUIL 413/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves; REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins).

6. No caso, o laudo pericial juntado aos autos foi elaborado em 09/02/2023, sendo esta a data apta a marcar o termo inicial do pagamento do adicional, ante a ausência de provas de que a atividade era insalubre anteriormente. IV. DISPOSITIVO. 7. Recurso parcialmente provido. (N.U 1019476-50.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/08/2025, Publicado no DJE 15/08/2025).

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL. TERMO INICIAL DO PAGAMENTO.
NATUREZA REMUNERATÓRIA. REFLEXOS SOBRE OUTRAS VERBAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

2.
O adicional de insalubridade somente é devido a partir da data do laudo pericial que atesta a efetiva exposição do servidor a condições insalubres, sendo incabível sua concessão retroativa.
(...) 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1003226-31.2016.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/08/2025, Publicado no DJE 21/08/2025).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO.
SERVIDORA TEMPORÁRIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITOS RETROATIVOS
. RECURSO DESPROVIDO.

[...]
Tese de julgamento
:
O adicional de insalubridade somente é devido a partir da realização da perícia que ateste tecnicamente a exposição a agentes nocivos.
Laudo pericial atual não pode produzir efeitos retroativos na ausência de prova técnica contemporânea que comprove as mesmas condições insalubres em período pretérito.
A concessão retroativa do adicional de insalubridade exige prova inequívoca da continuidade e permanência das condições insalubres desde o início do vínculo laboral.

[“...] (N.U 1005342-41.2024.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/05/2025, Publicado no DJE 02/05/2025).”

Diante desse contexto, a perícia judicial requerida pela recorrente revela-se manifestamente inócua. Ainda que realizada neste momento, não possuiria aptidão jurídica para embasar o reconhecimento de direito ao pagamento retroativo de diferenças relativas ao quinquênio anterior. A prova pericial contemporânea apenas retrataria as condições existentes à época de sua realização, sendo incapaz de produzir efeitos financeiros pretéritos sem afronta à jurisprudência consolidada.

O direito à prova não possui caráter absoluto, cabendo ao magistrado indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos dos arts. 355, I, e 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Nos Juizados Especiais, tal diretriz é ainda mais acentuada pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, previstos no art. 2º da Lei n.º 9.099/95.

Não há, portanto, falar em cerceamento de defesa. A sentença apreciou adequadamente a controvérsia central, reconheceu a insuficiência de provas para amparar a pretensão de cobrança retroativa e julgou improcedente o pedido com base na prova técnica existente e na impossibilidade jurídica de retroação de seus efeitos.

A anulação pretendida implicaria apenas a produção de prova incapaz de alterar o desfecho jurídico da demanda, em afronta aos princípios que regem o microssistema dos Juizados Especiais.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026